Tribunal: TJDFT
Processo: 0756907-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. AJUSTE À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Ausentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, seria ilegítima a manutenção da custódia cautelar caso fosse demonstrada a absoluta impossibilidade de pagamento da fiança, conforme previsto no CPP, art. 325, § 1o, I e art. 350.
2. Embora a Defesa não tenha instruído a petição inicial com elementos suficientes para autorizar a isenção da obrigação pecuniária, há elementos que permitem reduzir o valor fixado pela autoridade impetrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais), por se mostrar compatível com as finalidades previstas no CPP, art. 336 e com a capacidade financeira do paciente.
3. Ordem parcialmente concedida.